Tribunal: TJDFT
Processo: 0022771-03.2000.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2026-01-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0022771-03.2000.8.07.0001 RECORRENTE: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL RECORRIDO: ANILDA ALVES XAVIER, FRANCISCO XAVIER, BANCO DO BRASIL SA DESPACHO Aguarde-se o transcurso do prazo para contrarrazões em relação ao recorrido FRANCISCO XAVIER, porquanto a Defensoria Pública possui a prerrogativa de prazo em dobro, nos termos do artigo 186 do Código de Processo Civil. Após, retornem os autos conclusos para juízo de admissibilidade. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios DX-5TL